Tribunal: TJDFT
Processo: 0732102-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732102-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: RODOLFO PEREIRA DA SILVA NETO, MARCIO FROZ MARTINS, AUGUSTINHO MANOEL VICENTE, EDUARDO DE SOUZA CAVALCANTI MELO, FLAVIO GOMES FIDELIS, M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora no Rosto dos Autos – Transferência de Valores – Risco de Dano - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi determinada a transferência dos valores existentes nos autos para conta vinculada ao Juízo do Trabalho, em razão da existência de penhora no rosto dos autos, sendo que o saldo remanescente deverá ser direcionado para a segunda penhora existente, junto ao juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Segundo os recorrentes, a penhora referente ao processo trabalhista não mais subsiste, pois o juízo trabalhista requereu expressamente a revogação da garantia, pois, em grau recursal, foi indeferida a pretensão dos agravados para penhora em razão da pendência de decisão final sobre a devedora integrar ou não grupo econômico. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento do feito acarretará a adoção de medidas de transferência de valores para juízos distintos, tornando-se mais complexa a eventual reforma da destinação das penhoras. Assim, em razão do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de apreciação detalhada das teses aduzidas pelos agravantes, é prudente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator